Tribunal: TJES
Processo: 5000413-17.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-17.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA LUZIA DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIREITO À SAÚDE. RITO COMUM. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 12.153/09 PARA FINS DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE VERDADEIRO PREJUÍZO. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA QUE É DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o Estado do Espírito Santo defende a incompetência absoluta do Juízo, pois, uma vez que a parte autora atribuiu à causa valor inferior a 60 salários mínimos, seria o Juizado Especial da Fazenda Pública o juízo competente para processar e julgar a demanda; sublinhando ainda que, mesmo se tratando de localidade de vara única, o procedimento a ser observado deveria ter sido o rito especial previsto na Lei n. 12.159/2009, que não permite a condenação do vencedor ao pagamento de honorários de sucumbência na instância primeva. 2. Na esteira do entendimento que vem sendo adotado pelo eg. TJES, “a estratégia processual utilizada trata-se da denominada ‘nulidade de algibeira’, pois aduzida pelo Estado após sua condenação, com o fim único de afastar a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor, em clara violação à boa-fé processual, que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal, na medida em que é rechaçada pelo c. STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta” (TJES. AC 0032606-25.2014.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 22/09/2022). 3. A adoção do rito ordinário não dá azo à verdadeiro prejuízo ao Estado, notadamente quando tal procedimento é mais profundo e complexo do que aquele que se pratica nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, possibilitando-lhe o pleno exercício do direito de defesa. Na realidade, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência é mera decorrência lógica do acolhimento da pretensão autoral, conforme dicção do art. 85, §2º, do CPC. 4. Tendo tramitado o feito na forma do procedimento comum, a incidência do art. 85, §2º, do CPC impõe a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, amoldando-se à espécie o precedente vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.002 da repercussão geral. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 8143162) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, a qual julgou procedente o pedido formulado por
MARIA LUZIA DA SILVA
na ação obrigacional em epígrafe, para, confirmando a liminar outrora concedida, condenar o Apelante na obrigação de fazer consubstanciada na realização de consulta com especialista em cirurgia urológica e ureterorrenolitotripsia à esquerda, bem como dos demais tratamentos necessários para restabelecimento da saúde da autora/Apelada.

Em suas razões recursais (ID 8143188), o Apelante sustenta, a incompetência absoluta do Juízo, pois, uma vez que a parte autora atribuiu à causa valor inferior a 60 salários mínimos, seria o Juizado Especial da Fazenda Pública o juízo competente para processar e julgar a demanda. Sublinha que, mesmo se tratando de localidade de vara única, o procedimento a ser observado deveria ter sido o rito especial previsto na Lei n. 12.159/2009. Em virtude disso, argumenta que não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, dada a aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, situação a qual impõe o
distinguishing
com relação ao tema n. 1.002 do STF.

Ainda nesse diapasão, o Apelante defende que não se trata de nulidade de algibeira, porquanto não pretende a declaração de nulidade do processo, mas apenas, frisa, a incidência do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 na espécie.

Então, requereu
“seja reconhecida a aplicação do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa (art. 2º, §4º, Lei n. 12.153/09), bem como seja afastada a condenação do Estado em honorários de sucumbência, com fulcro na aplicação da lei especial que veda a condenação em honorários (submissão ao princípio da especialidade)”
.

Pois bem.

A despeito da fundamentação apresentada, entendo que o recurso do Estado do Espírito Santo não merece prosperar, sendo de rigor a manutenção
in totum
da sentença objurgada, senão vejamos.

Ainda que o pedido veiculado pelo Apelante não seja propriamente o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo, privilegiando-se a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, fato é que o acolhimento do pleito recursal perpassa pelo exame da ressaltada suposta nulidade.

Sucede que este Sodalício vem se manifestando no sentido de que alegações desta jaez constituem, de fato, nulidade de algibeira, comportamento processual vedado em nosso ordenamento jurídico. Confira-se, a título de ilustração, alguns arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO TARDIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “A suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro RAUL ARÚJO, QUARTA TURMA, julgADO EM 16/8/2021, Dje de 16/9/2021)
2. Nas duas oportunidades em que se manifestou nos autos antes da prolação da sentença, quando apresentou a peça contestatória e a petição informando o cumprimento da decisão liminar, o apelante não aventou o vício que somente agora alega
, e mesmo assim nesta oportunidade sequer cogita a ocorrência de qualquer prejuízo, sendo certo que pela sedimentada jurisprudência do e. STJ, “[...]em âmbito de direito processual, a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nulitte sans grief[...]” (AgInt no AREsp 263.604/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)
3. Em caso semelhante já decidiu este Tribunal no sentido de que “não há se falar em nulidade da sentença por incompetência do juízo, ao argumento de que seria da competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública em razão do reduzido valor da causa. Isso porque entendo ser hipótese de nulidade de bolso, também conhecida como nulidade de algibeira, na medida em que o Estado do Espírito Santo, na contramão da boa-fé que permeia as relações processuais, não suscitou a incompetência absoluta na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Ao contrário, aguardou o desfecho para se valer de tal alegação somente em sede recursal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 053160002571, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0000087-78.2019.8.08.0005. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ART. 90, §4º, DO CPC/15. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECALCITRÂNCIA DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De fato, o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, estabelece, expressamente, que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. 2. No caso dos autos, o valor dado à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), o que atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, já que a demanda é originária do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, onde existe Juizado instalado.
3. No entanto, extrai-se que a estratégia processual utilizada trata-se da denominada “nulidade de algibeira”, pois aduzida pelo Estado após sua condenação, com o fim único de afastar a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor, em clara violação à boa-fé processual, que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal, na medida em que é rechaçada pelo c. STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes do TJES e do STJ.
4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Art. 90, §4º, do CPC/15. 5. Considerando a recalcitrância do ente público estadual, somado ao fato de que apenas teria cumprido a obrigação mediante nova determinação judicial, não é possível reconhecer o reconhecimento voluntário da procedência do pedido. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AC 0032606-25.2014.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 22/09/2022)

Como preleciona o art. 278 do CPC,
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos”
, não lhe sendo dado permanecer silente acerca de relevante matéria, tal como a competência, para, ao depois, vislumbrando sua condenação, suscitá-la com o fito de se ver dispensada do pagamento da verba honorária de sucumbência. Registro que, apesar de tratar-se de tese de incompetência absoluta, a qual não prorroga, e mesmo sendo matéria de ordem pública, a boa-fé que se exige dos sujeitos do processo não autoriza à parte fazer uso de tal alegação da forma que melhor lhe convir.

Não bastasse, a adoção do rito ordinário não dá azo à verdadeiro prejuízo ao Estado, notadamente quando tal procedimento é mais profundo e complexo do que aquele que se pratica nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, possibilitando-lhe o pleno exercício do direito de defesa; fazendo-se mister destacar, ainda, que a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência é mera decorrência lógica do acolhimento da pretensão autoral, conforme dicção do art. 85, §2º, do CPC.

Sendo assim, tendo tramitado o feito na forma do procedimento comum, a incidência do supracitado art. 85, §2º, do CPC impõe a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, amoldando-se à espécie o precedente vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.002 da repercussão geral,
in verbis:

TEMA 1.002, STF

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em face do exposto, sem delongas, conheço do apelo, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo assim hígida a sentença que condenou o Estado Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos pelo recorrente em 02%, de maneira que a verba honorária totalizará 12% do valor atribuído à causa, na esteira do que fixou a sentença primeva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2024 às 16:09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51658418062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.